Tribunal: TJDFT
Processo: 0702822-17.2022.8.07.0021
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBJETO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS ORIGINÁRIOS DE IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DOS DIREITOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA SOBRE O BEM. RESPONSABILIDADE DO CESSIONÁRIO. OBRIGAÇÕES A QUE SE ATRELARA. IMPUTAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE ASSUNAÇÃO DA QUALIDADE DE TITULAR DA UNIDADE E DA EXAÇÃO. IMPOSIÇÃO. RÉU. CITAÇÃO. ULTIMAÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO. REVELIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AO PROCESSO. ADVOGADO EM CAUSA PRÓPRIA. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO AUTORAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSIÇÃO AO RÉU. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. RECOLHIMENTO. ATO CONTRADITÓRIO E INCOMPATÍVEL COM A POSTULAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. INDEFERIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA À AUTORA. CONTEMPLAÇÃO NO TRÂNSITO PROCESSUAL E NA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO NO AMBIENTE DE APELAÇÃO. VIABILIDADE. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA PELA PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA NÃO INFIRMADA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRELIMINAR A SER AVENTADA EM CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. FORMULAÇÃO EM APELAÇÃO. INVIABILIDADE PROCEDIMENTAL. APELO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS.
1. A efetivação do preparo encerra postura contraditória e ato incompatível com o pedido formulado pelo apelante almejando ser agraciado com gratuidade de justiça, pois denota que está em condições de suportar os custos da demanda em que está inserido sem prejuízo para sua economia pessoal, irradiando, ademais, preclusão lógica recobrindo a postulação, e, outrossim, a benesse, conquanto possa ser postulada e deferida a qualquer tempo, somente pode ser concedida com efeitos ex nunc, tornando inviável que seja postulada como forma de alforria de encargos sucumbenciais já fixados.
2. A presunção de miserabilidade jurídica que emana da declaração apresentada pela parte litigante é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, por sua vez, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra, não podendo ser desconsiderada com lastro na simples alegação de que a parte beneficiária teria condições de arcar com as verbas sucumbenciais se não sobejam sequer indícios indutores de sua efetiva situação financeira, donde emerge que, ressoando inexorável a demonstração de que encontra-se a sociedade agraciada com a gratuidade de justiça inativa há anos, apresentando, ademais, declaração de inexistência de faturamento, sobrepuja incólume a presunção que guarnece a afirmação que alinhara, devendo ser preservada a benesse que lhe fora assegurada.
3. Segundo a regulação procedimental estabelecida pelo estatuto processual vigente, a impugnação ao valor da causa deve ser formulada em ambiente de preliminar agregada à contestação, sob pena de preclusão, e, assim, afirmada a revelia do réu, a faculdade que o assistia de debater o valor da causa fora sepultada pela preclusão temporal, à medida em que, deixando de apresentar peça de defesa, a preliminar não pode ser ao menos conhecida (CPC, art. 293).
4. Concertada cessão de direitos e obrigações incidentes sobre imóvel e restando pactuada a responsabilidade do cessionário por efetuar a transferência do bem para sua titularidade, ainda que tratando-se de unidade residencial desprovida de matrícula própria no cartório de registro de imóveis por estar inserida em loteamento em processo de regularização, incumbe ao adquirente/cessionário atualizar a situação do bem junto aos órgãos competentes integrados à administração do Distrito Federal, mormente no cadastro imobiliário da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – Cadastro Imobiliário Fiscal –, pois, a par de se tratar de previsão inserta no ajuste ao qual se atrelara o cessionário, encontra disciplina legal (Decreto no 28.445/07, art. 6o, §1o)
5. A responsabilidade pelo pagamento de impostos e encargos incidentes sobre o imóvel a partir da imissão na posse do bem está delineada, quanto ao IPTU, no artigo 4o do Decreto Distrital no 28.445/2007, regulação que estabelece que a obrigação tributária será transmitida aos adquirentes e remitentes, salvo se apresentada, por ocasião do ajuste, certidão negativa de débitos, daí defluindo a procedência da pretensão deduzida pelo cedente quanto à cominação de aludida obrigação ao cessionário de direitos sobre imóvel, notadamente se prevista, de forma expressa, no instrumento de cessão de direitos entre eles firmado, de molde a ser adequada a sujeição passiva à titularidade do bem gerador da exação.
6. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o estatuto processual vigente contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
7. Apelação conhecida e desprovida. Majorados os honorários advocatícios impostos ao apelante. Unânime.